Tribunal: TJDFT
Processo: 0749882-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Para que seja reconhecida a existência de grupo econômico entre pessoas jurídicas, a fim de que outra empresa seja incluída na ação de cumprimento de sentença a fim de responder solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica devedora, faz-se necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Por sua vez, para que seja deferido o pedido de processamento do incidente, mesmo para a hipótese de reconhecimento de grupo econômico, é indispensável a alegação de fatos e condutas capazes de configurar abuso da personalidade jurídica.
4. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, os quais sequer constaram como fundamento do pedido, haja vista que o credor limitou-se a postular a instauração do incidente com base no fato de não ter encontrado bens expropriáveis da empresa devedora e, em diligência, ter localizado uma empresa cujo sócio administrador é sócio também da agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.